Tribunal: TJDFT
Processo: 0726815-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726815-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: AUTO VIP CAR - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, CLÉCIO GILVAN RIBEIRO DA SILVA, GREYCE OLIVEIRA CAMPOS DESPACHO BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Alega que houve o prequestionamento implícito do tema. Defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Por fim, relata violação à lei federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003